Tribunal: TJSP
Processo: 1102947-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais - falha na prestação de serviços não provada - operação bancária realizada com a utilização de cartão de crédito/débito e senha eletrônica - inexistência de fraude ou clonagem do cartão - prova pericial conclusiva - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.